Tribunal: TJDFT
Processo: 0707864-35.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707864-35.2021.8.07.0004 RECORRENTE: H. S. L. S. A. RECORRIDOS: N. G. R., F. R. S., N. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: N. G. B. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. 1. O dever de reparar somente será configurado pela existência inequívoca de dano efetivo experimentado pela vítima. 2. A ausência de prevenção relacionada à higienização da região perianal de pacientes submetidos à fototerapia que ocasionar hiperemia é suficiente para ensejar a reparação por danos morais. 3. Dano moral mantido em R$10.000,00 (dez mil reais) para o paciente e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos pais. 4. O caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser manifesto para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Não se pune o embargante pelo simples desprovimento dos embargos de declaração. 5. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016